Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DANO MORAL. PRESUMIDO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contravenção de vias de fato não exige um especial fim de agir, ou seja, o seu dolo não é específico, bastando que o agente delituoso queira cometer e pratique conduta contra a integridade física de outrem.
2. Não é caso de absolvição se as provas, harmônicas e em um só sentido, dão conta de que o réu por não ter gostado de uma frase dita pela vítima, a golpeou com um cabo de vassoura e uma “gravata/mata leão”, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, pois outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa confirmam a dinâmica fática, tais como o testemunho dos policiais que conduziram a ocorrência e o de pessoa que estava na hora das agressões físicas, tudo confirmando o relato extrajudicial da ofendida.
3. Pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Adequada a fixação da quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, pautada também na informação de que o acusado é empresário e assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.